Tribunal: TCU
Processo: 018.167/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900162025, modalidade Pregão e Uasg 389422 (Objeto: Fornecimento de licenciamento de software de assistente virtual inteligente (Chatbot), compreendendo implantação, configuração, personalização, suporte técnico e manutenção da solução, com operação no modelo SaaS (software as a Service), integrada à API oficial do WhatsApp Business, visando à automatização do atendimento ao público externo do CREA-GO.)

Inteiro teor:
Acórdão 6197/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao Representante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 018.167/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Visual Sistemas Eletrônicos Ltda. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Sabrina Alexandre Pereira (213360/OAB-MG), representando Visual Sistemas Eletrônicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.